Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728165-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEGRIA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O A ter do art. 10, do CPC, faculto a parte agravante se manifestar sobre a alegação trazida em sede de contrarrazões, no sentido de que existe agravo de instrumento em que se discute o teor da decisão, objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator